Tribunal: TJDFT
Processo: 0710779-41.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA FASE RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por réu em ação de extinção de condomínio ajuizada por sua ex-cônjuge, com pedido de alienação judicial de veículo e imóvel adquiridos na constância do casamento, sob alegação de indivisibilidade. A sentença julgou procedente o pedido, decretou a extinção do condomínio, determinou a alienação judicial dos bens com partilha igualitária do produto da venda e condenou o réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a condenação por litigância de má-fé, conforme o art. 80 do CPC; e (ii) estabelecer se o réu/apelante faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça na instância recursal.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça deve ser deferida ao réu na instância recursal, uma vez que ele apresentou declaração de hipossuficiência e comprovantes de renda mensal de aproximadamente R$ 1.500,00, sem que haja elementos nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração, conforme o art. 99, § 3o, do CPC.
4. A imposição da multa por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual, comportamento temerário ou intuito deliberado de alterar a verdade dos fatos, o que não se verifica no caso concreto.
5. A negativa de titularidade sobre os bens e a resistência processual do réu, ainda que inconsistente diante da prova documental, configuram o exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa, não sendo suficientes para caracterizar má-fé processual.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 80, 81, 336.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1898379, 0736422-89.2022.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 25.07.2024, DJe 09.10.2024; TJDFT, Acórdão 1898394, 0714693-39.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, j. 25.07.2024, DJe 15.08.2024.